Tribunal: TJMT
Processo: 1016719-28.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016719-28.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES - CPF: 037.205.041-74 (ADVOGADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (EMBARGANTE), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargante para manter a decisão que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Cautelar e assim reconhecer a inviabilidade da compensação entre os honorários executados no Cumprimento de Sentença e os que supostamente serão fixados em ação ainda em trâmite.

A embargante aponta omissão no aresto em relação a invalidade do termo de confissão de dívida assinado por pessoa que não detinha poderes para tanto.

Pede o prequestionamento dos artigos 212, 213, 662 do Código Civil; dos artigos 783, 784 e 803 e art. 525, §1º, VII do Código de Processo Civil e Enunciado 56 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A Câmara consignou satisfatoriamente o seguinte:

“Extrai-se dos autos que a agravante está sendo compelida ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na Ação Cautelar n. 1021415-57.2016.8.11.0041 que tem por objeto o termo de confissão de dívida (Id. 102091462).

No entanto, ao impugnar o Cumprimento de Sentença arguiu que referido documento foi assinado por pessoa sem poderes para o ato, uma vez que o instrumento de procuração era temporário e específico para movimentação de conta-corrente no Sicredi – Agência Ouro Verde, conforme Id. 102091461, o que demonstraria a inexequibilidade do título.

Diante disso, propôs a Ação Anulatória de Título n. 1026568-32.2020.8.11.0041 em que visa a declaração de inexistência da relação jurídica. Afirma também a possibilidade de compensação entre os honorários deste feito (Cumprimento de Sentença) e os da Anulatória, argumento, porém, não acolhido pelo juízo de origem (Id. 102091456).

Como ressaltado na decisão de Id. 102319496, não compete analisar se o título é eficaz, pois objeto da Anulatória.

No tocante à compensação, o Código Civil estabelece que ocorre entre dívidas recíprocas líquidas, vencidas ou exigíveis e coisas fungíveis.

E o Código de Processo Civil enuncia no artigo 85, § 14, que “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho
, sendo vedada a compensação
em caso de sucumbência parcial
”.

(...) Além disso, é preciso ressaltar que no caso concreto a verba honorária nem sequer foi constituída, pois a Ação Anulatória ainda está em trâmite. Assim, não foram preenchidos os requisitos legais para autorizar a compensação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.”

Portanto, é infundada a arguição de vício no aresto. Toda a matéria suscitada e também a imprescindível ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia a embargante, situação que não autoriza ingressar por esta via.

A embargante pede ainda o prequestionamento dos artigos 212, 213, 662 do Código Civil; dos artigos 783, 784 e 803 e art. 525, §1º, VII do Código de Processo Civil e Enunciado 56 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022